Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705381-10.2022.8.07.0000 AGRAVADO: RENATA PORFIRIO RAMOS AGRAVANTE: DENISE CUNHA ORTIGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CUNHA ORTIGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de RENATA PORFIRIO RAMOS (processo n. 0713736-11.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas DIMOF e DECRED junto à Receita Federal. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de marçoo de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator